Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS PÚBLICOS. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte Coletivo Gratuito. Lei Distrital 4.317/2009. Que especifica hipóteses de deficiências físicas, mentais e sensoriais previstas na Lei n. art. 1o da Lei 566/1993. Rol taxativo da Lei Distrital 4.317/2009. Doença apresentada pela autora (síndrome do manguito rotador, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, outros transtornos articulares não classificados, bursite no ombro), conforme o laudo médico/formulário para solicitação do passe livre de ID. 12131312, a indicar que a parte apresenta um grau de deficiência moderada e autonomia parcial de suas atividades. Incumprimento das exigências legais. Questão já examinada em julgamento anterior, sem que a autora tenha demonstrado inexatidão material, omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.